Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-14.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001626-14.2020.8.11.0015
RECORRENTE: MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100420457):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E CONDENAÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA PROPORÇÃO EQUIVALENTE A 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 77, INCISO I, ART. 80, INCISO II E ART. 81, TODOS DO CPC)- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória c/c indenização por dano moral, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.
(TJ-MT 10016261420208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Maria Nircia Oliveira Cardoso, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 95606975, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 104883487).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 104827497).
Contrarrazões apresentadas (id 107587496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente os pedidos da ação declaratória de inexistência de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) A agravante se insurge contra sua condenação em litigância de má-fé. Com efeito, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:
“(...) Em relação à má-fé, o magistrado consignou que a autora “ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé (art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil)”.
Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que é “(...) pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça